Tribunal: TJBA
Processo: 8086767-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086767-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSA LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA CARVALHO CASTRO MEIRA, RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO INCORRETO NA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA

I. Caso em exame

Apelação interposta por Rosa Lima Santos contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo Banco PAN S/A, reconhecendo excesso de execução com base em delimitação equivocada do período de descontos indevidos (maio/2020 a fevereiro/2022), extinguindo a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

A parte autora alega que os descontos indevidos se iniciaram em março/2020 e perduraram até dezembro/2022, conforme provas juntadas aos autos.

II. Questão em discussão

Determinar se o período de descontos indevidos em benefício previdenciário foi corretamente delimitado na sentença, para fins de apuração do valor devido à exequente em sede de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

Rejeitada a preliminar de ausência de fundamentação recursal.

Provas nos autos (extrato do INSS, documentos da própria instituição financeira e manifestações processuais) demonstram que os descontos indevidos ocorreram entre março/2020 e dezembro/2022, e não no período mais restrito reconhecido na sentença.

Reconhecimento da necessidade de complementação do valor depositado, tendo em vista a insuficiência da quantia em face do período correto dos descontos.

Mantida a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora, conforme disposto nos arts. 368 e 369 do CC.

Valor remanescente deverá ser apurado em nova fase de liquidação, conforme tese do Tema 677/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A apuração do valor devido em cumprimento de sentença por descontos indevidos deve observar o período efetivo da cobrança, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O valor depositado que não cobre integralmente os danos fixados exige complementação, a ser apurada em fase de liquidação.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 924, II; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada: Tema 677/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8086767-86.2020.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
ROSA LIMA SANTOS
e apelado o
BANCO PAN S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça